Tribunal: TJSP
Processo: 1011567-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019). Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de poluição" prevista na Lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma impugnada como parâmetro para o cálculo do valor da licença ambiental. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011567-85.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado SUNSET POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIENCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
2
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de concessão.
Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Sem razão. Ilegalidade
da cobrança da taxa de licenciamento ambiental baseada no
Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019).
Ato normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito
de “fonte de poluição” prevista na Lei n° 997/76. Majoração
desproporcional do valor do tributo. Determinação para que a
autoridade coatora se abstenha de aplicar a norma impugnada
como parâmetro para o cálculo do valor da licença ambiental.
Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido.
VOTO n° 20943
RELATÓRIO:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
concessão de medida liminar, impetrado por Sunset Posto de Serviços e
Conveniência Ltda. contra ato do Diretor Presidente da Companhia Ambiental
de São Paulo - Cetesb, aduzindo, em suma, que é empresa que exerce a
atividade de comércio varejista de combustível para veículos automotores; ao
renovar sua licença ambiental foi cobrada como taxa para expedição de nova
licença o valor de R$ 12.194,43 ( doze mil cento e noventa e quatro reais e
quarenta e três centavos) tendo como base o decreto estadual no
62.973/2017, considera o valor cobrado abusivo e irrazoável. Postula,
portanto, que seja concedida a segurança para que a autoridade impetrada se
abstenha de aplicar o decreto no 62.973/2017 (fls. 112).
Sobreveio sentença a fls. 112/114, cujo relatório se
adota, concedendo a ordem, para que a autoridade impetrada se abstenha de
aplicar a fórmula do Decreto 62.973/2017 para a concessão da licença
ambiental. Findo o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça, para reexame necessário, conforme disposto no
artigo 14, §1o, da Lei do Mandado de Segurança (fls. 114).
Sustenta a impetrada (fls. 116/155), em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
3
síntese, (A) que o seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação, pois o ato (decreto) foi editado por autoridade diversa (o
Governador do Estado); (B) ser incabível mandado de segurança contra ato
normativo; (C) a legalidade da cobrança, pois o Decreto Estadual no
62.973/17 supriu lacuna legal; (D) ser necessária a atualização dos valores,
que há décadas estão defasados; e, por fim (E) requer o provimento do apelo.
Ausente a apresentação das contrarrazões (fls. 158). A
douta PGJ, através do Exmo. Dr. Alfredo Coimbra, manifestou pelo
desprovimento do apelo (fls. 167/192). O recurso foi regularmente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, observo que o recurso é tempestivo, com
preparo do apelo recolhido a fls. 156. Conheço-o.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
apelante não merece prosperar.
Ora, em que pese o Decreto aqui em debate tenha sido
editado pelo governador do Estado, fato é que a recorrente, representada pelo
seu diretor presidente, é quem o aplica na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental.
No mérito, melhor sorte não assiste à impetrada, ora
apelante, mantendo-se integralmente a r. sentença lavrada pelo douto
magistrado Antonio Augusto Galvão de França.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no 997/76, dispõe sobre
o controle da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo,
estabelecendo em seu art. 5o que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
4
A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que
forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de
controle
da
poluição
do
meio-ambiente,
mediante
expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental Prévia
(LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
Licença Ambiental de Operação (LAO).
Ainda, referido diploma legal considera como fonte de
poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinário,
equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de
poluentes.
Por sua vez, o Decreto Estadual n° 62.973/2017 (atual
Decreto no 64.512/2019), ao regulamentar o dispositivo supra, passou a
considerar como “fonte de poluição” também a área do imóvel não ocupada
pela atividade poluidora, conferindo maior amplitude e extrapolando o conceito
trazido pela Lei n° 997/76, aumentando, consequentemente, o preço das
licenças ambientais.
Desta feita, nota-se uma oneração desarrazoada para a
apelada na expedição da licença se realizado o cálculo do preço com base na
nova redação de “fonte de poluição” trazida pelo Decreto no 62.973/17 (atual
Decreto no 64.512/2019), que considerou a área total do empreendimento
como sendo fonte de poluição, ao invés de apenas considerar a área de
construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade
poluidora, como na antiga redação do Regulamento da Lei no 997/76.
Ora, o novo montante cobrado pela recorrente não guarda
relação direta com o porte da atividade e com o custo dos serviços prestados,
além de onerar, excessivamente, as empresas que necessitam obter licenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
5
para iniciar ou prosseguir com suas atividades.
Ademais, ressalta-se o destacado pelo Des. Pereira
Calças, em caso análogo ao do presente feito, no julgamento do Agravo
Interno no 2080000-26.2018.8.26.0000/50000, pelo Órgão Especial do TJSP,
em 25.07.2018, cujo trecho ora transcrevo, a respeito da definição nova de
"área integral" feita pela recorrente:
A necessidade de observar rigorosa adstrição do Decreto à
Lei, impedindo que o primeiro exceda os limites fixados
pela última, torna-se ainda mais evidente quando se
parte, como na decisão recorrida, da premissa de que as
verbas de que ora se cuida têm natureza de taxa cobrada
pelo exercício de poder de polícia, exigindo, dessa forma,
rigorosa observância ao princípio da legalidade tributária
no estabelecimento da base de cálculo. Destacou-se que a
CETESB já havia tentado promover idêntica alteração no
conceito de "área integral da fonte de poluição" através da
edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C. Na
ocasião, em mandado de segurança também impetrado
pela CIESP, a 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
que também está preventa para os recursos referentes ao
presente caso, entendeu que, para além da óbvia
inadequação
do
meio
normativo
então
empregado
(Decisão de Diretoria da CETESB), a regulamentação
ainda estendia indevidamente o conceito de "área integral
da fonte de poluição", extrapolando os limites do art. 5o
da Lei no 997/76, raciocínio que também pode ser
aplicado ao Decreto no 62.973/17, ora em análise grifo
não original.
Nesse sentido, recentes precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MEIO AMBIENTE
PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RENOVAÇÃO
DE LICENÇA AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No
62.973/2017 (ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE
DEU
NOVA
REDAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
DO
REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO DO PREÇO DE ANÁLISE DE
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA PEDIDO LIMINAR
PARA
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO
DO
REFERIDO
DECRETO

TUTELA
ANTECIPADA
INDEFERIDA

PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES

MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR DO PREÇO
VIOLAÇÃO À ORDEM, ECONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA
PÚBLICAS
DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA

RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto
Estadual
no
62.973/2017
(atual
Decreto
no
64.512/2019), que deu nova redação a dispositivos do
Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas de
cálculo
para
expedição
de
licenças
ambientais,
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive, à
definição de "área integral de fonte de poluição", o que,
consequentemente, alterou os valores da base de cálculo
do preço dessas licenças, majorando-os de forma
desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem,
economia, saúde e segurança públicas, de rigor o
deferimento da tutela de urgência postulada em razão da
presença, em cognição sumária, da verossimilhança das
alegações, requisito exigido pelo art. 300, "caput", do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
7
Código de Processo Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento
2239869-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2015; Data
de Registro: 03/02/2020).
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS
A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE OFENSA A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual
no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu
nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição
de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando
nova redação, inclusive, à definição de "área integral de
fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os
valores da base de cálculo do preço dessas licenças,
majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
8
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem. Sentença mantida. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1032354-38.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
ao
Meio
Ambiente;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/09/2015; Data de Registro: 29/01/2020).
MANDADO
DE
SEGURANÇA

MEIO
AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO
LICENÇA
AMBIENTAL
DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017
(ATUAL DECRETO No 64.512/2019), QUE DEU NOVA
REDAÇÃO A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS
A SEREM EMITIDOS PELA CETESB
NOVA BASE DE
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA, DECORRENTE DA
ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "ÁREA INTEGRAL DE
FONTE DE POLUIÇÃO" - INADMISSIBILIDADE OFENSA A
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO

COMPROVAÇÃO

SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual
no 62.973/2017 (atual Decreto no 64.512/2019), que deu
nova redação a dispositivos do Regulamento da Lei no
997/1976, alterou as fórmulas de cálculo para expedição
de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando
nova redação, inclusive, à definição de "área integral de
fonte de poluição", o que, consequentemente, alterou os
valores da base de cálculo do preço dessas licenças,
majorando-os de forma desproporcional e abusiva, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011567-85.2019.8.26.0053 -Voto no 20943
9
nítida violação à ordem, economia, saúde e segurança
públicas, restam demonstradas a ofensa a direito líquido e
certo e a ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade, sendo de rigor, portanto, a concessão da
ordem.
Sentença
mantida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039849-36.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Ayrosa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2015; Data
de Registro: 29/01/2020).
Sendo assim, evidente a ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, de rigor o
reconhecimento de que Decreto no 62.973/17 (atual Decreto no 64.512/2019)
padece de ilegalidade, na medida em que desbordou dos limites traçados pela
Lei Estadual no 997/76.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)